Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707526-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SISTEMA PANTANAL DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO - EIRELI - EPP RECORRIDA: SA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão das empresas que compõe grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença. 1.1. A recorrente pede a reforma do decisium para que não seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, na qual, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.1. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. 3. Segundo, ainda, o §4o do art. 134 do CPC, “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento. 4. Diante do fato de que há identidade de endereços, bem como considerando que os serviços prestados pela devedora são pagos à agravante, tem-se por configurada a confusão patrimonial necessária a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Jurisprudência: “(...) Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, mantém-se Decisão que defere o pedido. 4. Recurso desprovido”. (07277004020208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 25/11/2020). 6. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente diante da inexistência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica e nulidade da intimação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Demais disso, acrescente-se, por oportuno, que a turma julgadora assim ponderou: “[...] o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido considerando que há identidade de endereços, bem como que os serviços prestados pela devedora são pagos à agravante, portanto, tem-se por configurada a confusão patrimonial necessária a justificar a desconsideração da personalidade jurídica” (ID. 26677073). “[...] inexistem elementos que indiquem qualquer incorreção na decisão recorrida, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão das empresas que compõe grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença” (ID. 24918159). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016